Tribunal: TJSP
Processo: 2110850-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Tutela de urgência – Rescisão de compromisso de compra e venda – Decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança apenas das parcelas vincendas – Pretensão de obter a ampliação da medida para alcançar as parcelas vencidas – Impossibilidade – Inteligência do art. 397, CC – Ademais, as parcelas vencidas não podem ser consideradas inexigíveis, pois a suposta abusividade da restituição

Ementa:
*Tutela de urgência – Rescisão de compromisso de compra e venda – Decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança apenas das parcelas vincendas – Pretensão de obter a ampliação da medida para alcançar as parcelas vencidas – Impossibilidade – Inteligência do art. 397, CC – Ademais, as parcelas vencidas não podem ser consideradas inexigíveis, pois a suposta abusividade da restituição parcial contratualmente prevista é matéria que demanda contraditório e somente poderá ser apreciada por ocasião da sentença – Recurso improvido.*